Tribunal: TJSP
Processo: 1019534-23.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Serviços educacionais. Ação declaratória. Direito do consumidor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral que se revelaria inócua para o desate da questão. Inexistência de verossimilhança. Inviabilidade da inversão do ônus da prova. Ré que comprova a existência de três matérias a serem cursadas pela autora, a título de dependência, com emissão de boleto e posterior cancelamento,

Ementa:
Serviços educacionais. Ação declaratória. Direito do consumidor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral que se revelaria inócua para o desate da questão. Inexistência de verossimilhança. Inviabilidade da inversão do ônus da prova. Ré que comprova a existência de três matérias a serem cursadas pela autora, a título de dependência, com emissão de boleto e posterior cancelamento, inexistindo débito pendente a justificar a pretensão. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019534-23.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ISABELA
CRISTINA XAVIER ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019534-23.2018.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação no: 1019534-23.2018.8.26.0602.
Apelante: Isabela Cristina Xavier Alves.
Apelada: Anhanguera Educacional Ltda.
Ação: Declaratória.
Comarca: Sorocaba 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Mário Gaiara Neto
Voto n° 29.272
Serviços educacionais. Ação declaratória. Direito
do
consumidor.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Prova oral que se revelaria inócua
para
o
desate
da
questão.
Inexistência
de
verossimilhança. Inviabilidade da inversão do
ônus da prova. Ré que comprova a existência de
três matérias a serem cursadas pela autora, a
título de dependência, com emissão de boleto e
posterior
cancelamento,
inexistindo
débito
pendente a justificar a pretensão. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
declaratória
ajuizada por Isabela Cristina Xavier Alves em face de
Anhanguera Educacional Ltda. que a r. sentença de fls.
111/114, de relatório adotado, julgou improcedente.
Apela
a
autora
alegando,
preliminarmente, haver cerceamento de defesa tendo em
vista não ter lhe sido dada a oportunidade de produzir
prova oral, e ainda, que a ré produziu prova ilícita ao
trazer documento pré-datado. No mérito, afirma que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019534-23.2018.8.26.0602 -Voto no
3
há prova de que cancelou a cobrança e de sua
desistência, devendo ser julgada procedente a ação para
que curse as dependências pretendidas pagando as
mensalidades com os descontos previstos na Resolução
Cas 2 A/2014.
O recurso foi recebido em seus
regulares efeitos, batendo-se a ré, em contrarrazões,
pelo desprovimento.
É o relatório.
Apesar de não alegar, objetivamente,
o cerceamento de defesa, aduz a autora que foi
prejudicada pela não produção de prova testemunhal, o
que, no entanto, não ocorreu, haja vista que seria
irrelevante a oitiva de testemunhas para demonstrar a
ocorrência dos fatos que devem ser comprovados
documentalmente.
Tampouco se pode considerar os
documentos trazidos às fls. 93/97 como “prova ilícita”.
Juntados aos autos em 12.09.18, alega a apelante que o
documento é datado de 09.11.18 do mesmo ano,
portanto, ilícito. Ocorre porém, que se vê que esta última
data se trata apenas de data sistêmica que se utiliza de
notação norte-americana, na qual mês e dia são
invertidos, o que se comprova pela utilização de AM a
seguir, abreviatura para antes do meio dia não utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019534-23.2018.8.26.0602 -Voto no
4
no nosso país. Destarte, trata-se de documento datado
de 11.09.2018, ou seja, de um dia antes de sua
protocolização.
No
mais,
o
recurso
tampouco
comporta provimento.
Conquanto
aplicável
a
legislação
consumerista à espécie, resta inviável a inversão do
ônus da prova, pois esta não decorre automaticamente
da existência da relação de consumo entre as partes,
sendo condicionada, segundo o inciso VIII do artigo 6o
do CDC, à presença da verossimilhança das alegações e
à hipossuficiência do consumidor segundo as regras
ordinárias de experiência, que não se fazem presentes
no caso concreto.
Nesse
passo,
verifica-se
que
a
autora, em confusa explicação, alega que efetuou
matrícula para cursar 3 dependências do curso de
administração no segundo semestre de 2017, porém não
traz início de prova contundente a respeito.
Traz apenas uma tela sistêmica de
valores que teria em aberto com a instituição financeira,
tendo a ré esclarecido, porém, de forma didática e lógica
que os valores são referentes às mensalidades de
janeiro a junho de 2016 (fls. 40), de matérias não
cursadas pela autora e não relacionadas com a suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019534-23.2018.8.26.0602 -Voto no
5
nova matrícula, e que permaneceram no sistema por
engano. Aponta que os boletos trazidos pela própria
autora às fls. 8/13 trazem como mês de referência os
meses de janeiro a junho de 2016.
A
contestação,
aliás,
apresenta
informações bastante diferentes daquelas trazidas pela
demandante, explicando detalhadamente o percurso
escolar da autora comprovando, ao contrário desta, o
quanto alegou.
Ausente qualquer verossimilhança no
quanto relatado pela requerente, desde a matrícula
efetuada em agosto de 2017, com a qual o mero
requerimento não se confunde (fls. 88), quanto a
cobrança
de
valores
indevidos,
afasta-se
a
verossimilhança de suas alegações, tornando, desta
forma, inviável a inversão do ônus da prova e suficientes
os prints de telas internas trazidos pela ré, nos quais
constam
todas
as
informações
relevantes
do
relacionamento entre as partes de forma completa e
correta.
Desta feita, de rigor a manutenção
da decisão recorrida, com majoração dos honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, §11, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019534-23.2018.8.26.0602 -Voto no
6
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator